Tribunal: TJBA
Processo: 8004724-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004724-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: UAGDA TIARA SANTOS MOSCOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. EXCEÇÃO ADMITIDA PELO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura da internação da agravada em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida. A agravante sustentou a ausência de previsão contratual para o referido tratamento, bem como a taxatividade do rol da ANS, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de cobertura da internação para tratamento de obesidade mórbida, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no contrato ou no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo ad quem deve analisar apenas o acerto da decisão interlocutória impugnada, não se pronunciando sobre o mérito da causa principal.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que estão presentes no caso concreto.

5. O laudo médico juntado aos autos comprova a gravidade do quadro clínico da agravada, com obesidade mórbida e comorbidades relevantes, como arritmia cardíaca, ansiedade, fibromialgia e hiperfagia, o que justifica a urgência do tratamento indicado.

6. Ainda que o rol da ANS seja taxativo, o STJ admite sua flexibilização em casos excepcionais, como na hipótese em que o tratamento é essencial à saúde do beneficiário e não há alternativa eficaz na rede credenciada.

7. O tratamento prescrito não possui finalidade estética, mas sim terapêutica, voltada à preservação da vida e à redução de riscos graves à saúde, o que afasta a exclusão contratual alegada.

8. A alegação de inexistência de periculum in mora não prospera diante do risco concreto de agravamento irreversível do estado de saúde da paciente.

9. O risco de dano reverso à operadora não se sobrepõe ao direito à saúde da agravada, podendo haver posterior ressarcimento caso a ação principal seja julgada improcedente.

10. A multa cominatória fixada e o prazo concedido para cumprimento da decisão encontram-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a urgência do tratamento requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando comprovada a urgência e a ausência de alternativa eficaz, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS.

2. A exclusão contratual de cobertura por finalidade estética não se aplica a tratamentos indicados para doenças reconhecidas, como a obesidade mórbida, com respaldo médico.

3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento de saúde essencial à vida e à integridade do beneficiário.

4. O periculum in mora reverso não prevalece em hipóteses em que o risco à vida e à saúde do beneficiário é evidente e documentado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8004724-22.2025.8.05.0000, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e agravada
UAGDA TIARA SANTOS MOSCOSO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA